Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005601-72.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 37706211, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID no 35885663 e do juízo negativo de admissibilidade de ID no 37016543. Diante do transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 37016543, conforme atesta a certidão de ID no 37810838, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007